Tribunal: TJBA
Processo: 8038767-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038767-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JARDEL PEREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APLICAÇÃO DO CDC EM RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ASSOCIADO E ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NATUREZA CONSUMERISTA DO CONTRATO DE AUXÍLIO-FINANCEIRO. RECONHECIMENTO DE VULNERABILIDADE DO DESTINATÁRIO FINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a competência do juízo especializado em matéria consumerista, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais de contrato de auxílio-financeiro celebrado entre a parte autora e associação civil sem fins lucrativos. O agravante sustenta a natureza consumerista da relação jurídica e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica mantida entre o agravante e a associação civil ré, consubstanciada em contrato de auxílio-financeiro, configura relação de consumo a justificar a aplicação do CDC e a competência do juízo consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos da parte ré não impede o reconhecimento da relação de consumo, desde que estejam presentes os elementos subjetivos e objetivos previstos nos arts. 2º e 3º do CDC.

4.

O contrato de auxílio-financeiro configura prestação de serviço com caráter habitual e profissional, atraindo a incidência da legislação consumerista.

5.

O agravante figura como destinatário final dos serviços contratados, o que o caracteriza como consumidor nos termos do art. 2º do CDC.

6.

A vulnerabilidade do consumidor, fundamento central do CDC (art. 4º, I), é evidenciada na relação contratual mantida com a entidade fornecedora de crédito.

7.

A jurisprudência pátria, inclusive em casos análogos envolvendo a mesma agravada, reconhece a aplicabilidade do CDC às associações que prestam serviços mediante contraprestação, ainda que não tenham fins lucrativos.

8.

Os precedentes citados demonstram entendimento consolidado no sentido de que a ausência de finalidade lucrativa não afasta a incidência das normas consumeristas quando verificada a oferta de produtos ou serviços ao mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A relação contratual firmada entre pessoa física e associação sem fins lucrativos que oferece serviço de auxílio-financeiro configura relação de consumo, sujeita às normas do CDC.

2.

A natureza não lucrativa da fornecedora não afasta sua caracterização como fornecedor quando exercida atividade habitual de prestação de serviços.

3.

A vulnerabilidade do consumidor é critério relevante para incidência das normas protetivas, nos termos dos arts. 2º, 3º e 4º, I, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §3º; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 17, 29.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, Apelação Cível nº 0017799-27.2022.8.16.0014, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Jefferson Alberto Johnsson, j. 06.03.2023;
TJPE, AC nº 0001824-78.2018.8.17.2470, Rel. Des. Cândido J. F. S. de Moraes, j. 20.03.2023;
TJSP, AC nº 1001399-52.2022.8.26.0624, Rel. Des. Gilberto Cruz, j. 08.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8038767-82.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
por
JARDEL PEREIRA DE CARVALHO
e Agravada
ABESP – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA